Tribunal: TJES
Processo: 5005611-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005611-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON DE SOUZA DAMASCENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO DE FALTAS GRAVES E COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A concessão do livramento condicional pressupõe o atendimento aos requisitos subjetivo e objetivo, previstos no artigo 83 do Código Penal.

2. Embora o reeducando já tenha cumprido o requisito objetivo, e transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, da última falta grave, tem-se que o seu histórico prisional é conturbado, possuindo 04 (quatro) faltas graves, além de ter cometimento de novo crime, durante o cumprimento da pena, evidenciando-se a sua reiteração delitiva, o que impede a concessão do benefício pretendido, eis que ausente o requisito subjetivo.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005611-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON DE SOUZA DAMASCENO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por
WELLINGTON DE SOUZA DAMASCENO
, contra a decisão (id 5097664 – sequencial 174.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu a concessão do livramento condicional ao sentenciado, considerando a prática de falta grave, durante a execução da pena.

Em suas razões recursais (id. 5097667 - sequencial 182.1), a defesa aduz que o reeducando, atendeu aos requisitos subjetivo e objetivo, para a concessão do livramento condicional, alegando ainda, que a prática de falta grave, há mais de doze meses, não pode ser óbice à concessão do benefício.

Como se sabe, a concessão do livramento condicional pressupõe o adimplemento do requisito objetivo (lapso temporal), nos termos dos incisos I, II ou V, do artigo 83 do Código Penal.

Exige, também, o requisito subjetivo (comportamento satisfatório durante a Execução), consoante no inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal.

Decerto que, o cometimento de falta grave, nos últimos 12 (doze) meses, também, impossibilita a concessão do benefício, na forma do artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.

Trata-se de nova condicionante (de ordem objetiva), ao deferimento da benesse, introduzida no Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime.

No caso, o agravante cumpre pena privativa de liberdade total, de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, estando, atualmente, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP).

Outrossim, como consignado na decisão combatida, o reeducando já cumpriu o requisito objetivo, contudo, o pedido de concessão do livramento condicional foi indeferido, tendo em vista a ocorrência de falta grave.

De fato, quanto ao requisito subjetivo, verifico que o agravante cometeu 04 (quatro) faltas graves, conforme relatório de situação processual executória, extraído do sistema SEEU, sendo que, as duas últimas, foram praticadas em 10/12/2021 e 11/01/2022.

Assim, embora já tenha transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, da última falta grave, tenho que o histórico prisional do reeducando é conturbado, tanto é que, durante o cumprimento da pena, voltou a delinquir (id 5097667 – BU nº 46537005), evidenciando-se a sua reiteração delitiva, o que impede a concessão do benefício pretendido, eis que ausente o requisito subjetivo.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1.
No caso, em que pesem as alegações da defesa, o benefício foi indeferido fundamentadamente, em razão da ausência dos requisitos subjetivos, pois o agravante possui, em seu histórico prisional, "o registro de 5 faltas disciplinares de natureza grave, além da reiteração delitiva no decorrer do cumprimento da pena, denota ausência de mérito do sentenciado (requisito subjetivo) para a concessão do pedido", ressaltando ainda que "o fato de ele já estar reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das faltas graves mencionadas, não obsta a consideração do histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário.".

2. Assim, o entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, haja vista que o paciente possui histórico prisional conturbado, não preenchendo o requisito subjetivo. Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal que possibilite a alteração do julgado.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 822.391/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Diferente não é o entendimento desta Câmara Criminal:

1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.
O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena.
(...)” (grifo nosso).

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Desse modo, considerando a reiteração de faltas graves, assim como o cometimento de novo crime, durante o cumprimento da pena, tenho como ausente o requisito subjetivo, sendo inviável a concessão do livramento condicional.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5268936),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.